Tribunal: STF
Processo: AI 794448
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INCLUSÃO DE VALORES NA BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
   MUNICÍPIOS.  1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 2) 
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.